Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE RAZOÁVEL DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de prestação de contas que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, diante da falta de interesse de agir da autora (art. 485, VI, CPC). Insatisfeita, a parte autora interpôs apelação para reformar a sentença e julgar procedente a prestação de contas, diante da presença do interesse e da utilidade processuais.
2. Embora sustente o direito de exigir as prestações, o apelante não comprovou a insipiência do documento e nem indicou quais registros estão incompletos ou errados. Analisando atentamente as microfilmagens, é possível verificar que as informações estão legíveis.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020).
4. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a clara indicação de eventuais inconsistências ou irregularidades, bem como do lapso temporal a ser considerado para a efetiva limitação da prestação de contas perseguida. Ademais, não é possível revisar a aplicação de taxas e índices neste rito processual.
5. De acordo com as alegações do apelante, o procedimento correto seria a produção antecipada de provas.
6. Precedentes: Acórdão 1727025, 07104216720228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; Acórdão 1716347, 07088009820238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023; Acórdão 1673225, 07279864420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.